Tribunal: TJDFT
Processo: 0735960-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO.
1. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
2. Embora o mero descumprimento contratual não tenha o condão de, por si só, gerar reparação, certo é que a recusa injustificada de autorização para a realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, acarreta indiscutível e desarrazoado risco à saúde do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável e capaz de preservar sua condição de vida.
3. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso parcialmente provido.